Tribunal: TJSP
Processo: 2230053-82.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2230053-82.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PUBLICUM GESTÃO EM ALIENAÇÕES ELETRÔNICAS E PUBLICIDADE LTDA,
são embargados LUIZ MANOEL PEREIRA VISCOME, DANIEL PEREIRA VISCOME
e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2230053-82.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 35980 ab
2
VOTO N° 35980
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 2230053-82.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: PUBLICUM GESTÃO EM ALIENAÇÕES ELETRÔNICAS E
PUBLICIDADE LTDA.
EMBARGADOS: LUIZ MANOEL PEREIRA VISCOME E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de
declaração têm por finalidade a eliminação de
obscuridade, omissão ou contradição. Ausentes estes
vícios, os embargos não podem ser acolhidos.
Embargos conhecidos e rejeitados.
I - Trata-se de embargos de declaração opostos
por
PUBLICUM
GESTÃO
EM
ALIENAÇÕES
ELETRÔNICAS
E
PUBLICIDADE LTDA ante o entendimento do v. acórdão de fls. 55/62
que conheceu e deu parcial provimento ao seu recurso, apenas para o
ressarcimento dos valores dispendidos com anúncios, guarda e/ou
conservação do bem que seria leiloado.
Assevera a embargante que o acórdão padece
de omissão, uma vez que (i) não foi previamente comunicada a
interromper o leilão, o que só ocorreu na data de seu encerramento; (ii)
não ocorreu remissão; (iii) a parte devedora foi quem deu causa à
designação das praças; (iv) o art. 7°, §3°, da Resolução n° 236/CNJ
afirma que na hipótese de acordo ou remissão após a realização da
alienação, o leiloeiro e o corretor público farão jus à comissão.
É o relatório.
II A pretensão da embargante não comporta
acolhimento, posto que o acórdão em referência não padece de nenhum
dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2230053-82.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 35980 ab
3
Na lição de Pontes de Miranda: “O que se pede é
que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é
deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima.”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. III, Forense, pg. 399).
Consigne-se que a matéria constante do presente
recurso de embargos de declaração foi suficientemente abordada e
esclarecida, com indicação precisa às fls. 58 de que, uma vez que
suspensa a hasta pública por determinação do Juízo, a comissão do
leiloeiro não era devida.
E, ademais, o dispositivo citado pelo embargante
em sede recursal (art. 7°, §3°, da Resolução n° 236/CNJ) infirma sua
pretensão, já que dispõe ele expressamente que apenas no caso de
acordo ou remissão após a alienação será devido o pagamento de
comissão, sendo certo que, no caso em tela, a suspensão da hasta e o
pagamento da dívida se deram anteriormente à alienação do bem.
Deste modo, não há quaisquer dos vícios
elencados no Código de Processo Civil que ensejam a revisão do julgado
em sede de embargos de declaração, não se fazendo necessários,
portanto, melhores esclarecimentos a respeito dos fundamentos que
ensejaram o desprovimento do recurso pela Turma Julgadora.
Em face do exposto, conhece-se e rejeita-se
os presentes embargos de declaração.
VERA ANGRISANI
Relatora